Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ATO JUDICIAL. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. RECURSO INCABÍVEL.
1. Em regra, a parte executada não tem legitimidade para requerer a desconstituição de constrição judicial sobre patrimônio de terceiro, cabendo a este o manejo dos instrumentos processuais adequados para impugnar a penhora.
2. O ato judicial sem conteúdo decisório caracteriza despacho, contra o qual não cabe recurso.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.